Tribunal: STF
Processo: RE 1523660
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Recurso extraordinário. Terras quilombolas. Demarcação. Fixação de prazo judicial. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Excepcionalidade. Omissão administrativa não configurada. Complexidade procedimental e limitações orçamentárias. Reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Separação de Poderes. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que, em ação civil pública, manteve a sentença de improcedência do pedido de compelir o Incra e a União a concluir, em prazo fixado judicialmente, o procedimento de titulação de terras da Comunidade Quilombola Bongue, bem como de condená-los ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.



    2. O recorrente pleiteia a reforma do acórdão para que seja determinado prazo de 24 meses para a conclusão do procedimento de demarcação e titulação, alegando que a demora de 12 anos na conclusão do processo administrativo evidencia a necessidade de intervenção judicial para assegurar o direito da comunidade quilombola e que a disponibilidade orçamentária não pode ser óbice à concretização de direitos fundamentais.



    3. O Tribunal de origem considerou que não houve mora administrativa ou desídia do Incra e da União, justificando a demora pela complexidade do procedimento, necessidade de oitiva de vários órgãos, restrições orçamentárias e pela impossibilidade de o Judiciário interferir na definição de políticas públicas e prioridades administrativas, exceto em casos excepcionais não configurados.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, é cabível a intervenção do Poder Judiciário para determinar prazo para a conclusão de procedimento administrativo de demarcação e titulação de terras quilombolas, diante da alegação de mora administrativa e da invocação, pela Administração, de complexidade procedimental e limitações orçamentárias.



    III. Razões de decidir



    5. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas é excepcional, admitida apenas em casos de omissão ou deficiência grave na prestação de serviços essenciais à concretização de direitos fundamentais (Tema RG nº 698).



    6. A atuação judicial não deve suprimir a margem de decisão administrativa, devendo, via de regra, apontar finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração a apresentação de um plano para atingir o resultado, ao invés de impor medidas pontuais.



    7. No caso, o Tribunal de origem assentou que diversas ações foram concretizadas no procedimento administrativo de demarcação e que as pendências se devem à necessidade de atuação conjunta de outras entidades públicas e à indisponibilidade financeira conjuntural, devidamente demonstrada pela União e pelo Incra.



    8. A revisão da conclusão do acórdão recorrido, pelo qual se justificou a demora na conclusão do processo de regularização das terras quilombolas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado da Súmula nº 279 do STF.



    IV. Dispositivo 



    9. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.



    DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE DELIMITAÇÃO E TITULAÇÃO DE TERRAS OCUPADAS POR COMUNIDADE QUILOMBOLA. FIXAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. MORA ADMINISTRATIVA E DESÍDIA DO INCRA E DA UNIÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. PROCEDIMENTO COMPLEXO. NECESSIDADE DE OUVIDA DE VÁRIOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS. PRIORIDADES DETERMINADAS PELOS ADMINISTRADORES PÚBLICOS. DEFINIÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA PELO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. DESCABIMENTO NO PRESENTE CASO. DANOS MORAIS COLETIVOS. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INCRA E DA UNIÃO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDAS.



    1. Apelação interposta pelo Ministério Público Federal e Remessa Necessária em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos expostos na presente Ação Civil Pública proposta em face do INCRA e da União, que tinha por fim: a) compelir o INCRA a concluir o processo administrativo de titulação (identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação, titulação e desintrusão) do território da Comunidade Quilombola Bongue, localizada em Ilha das Flores/SE, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, sob pena de multa diária, em caso de extrapolação desse prazo, a ser fixada no valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento; b) determinar à União que proveja ao INCRA verba orçamentária necessária para a conclusão desse procedimento, mediante a inserção de previsões específicas nas leis orçamentárias e descentralização de recursos suficientes para a confecção do Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID) e para a realização de audiências públicas, avaliação dos imóveis e desapropriação; e c) condenar os Demandados na obrigação de pagar indenização, a título de danos morais coletivos, em valor não inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Não houve condenação em honorários e custas, tendo em vista o disposto no art. 18, da Lei 7347/1985. 



    2. A presente demanda encontra fundamento no Procedimento Administrativo nº 1.35.000.000106/2015-27, que foi instaurado pelo Ministério Público Federal para acompanhar o processo de titulação do território da Comunidade Remanescente de Quilombola Bongue, localizada no Município de Ilha das Flores/SE. 



    3. Segundo o MPF, justifica-se a propositura da presente ACP pelos seguintes fatos: a) é inegável a existência de mora na conclusão do processo administrativo de demarcação e titulação das terras da Comunidade Quilombola Bongue, que já dura 12 (doze) anos, de modo que se mostra possível a fixação pelo Judiciário de prazo para tal finalização, sem que isso importe em afronta ao princípio da separação dos poderes; b) há precedente do e. STF (RE 1.335.550/RS) que reconheceu o direito das Comunidades Quilombolas de terem seus territórios titulados em prazo razoável; c) não se pode invocar o princípio da reserva do possível para legitimar o injusto inadimplemento de deveres estatais constitucionalmente impostos; e d) é cabível indenização por danos morais coletivos ("in re ipsa") em favor da Comunidade Quilombola de Bongue, pois a inércia e a omissão dos Réus quanto à titulação do território a eles pertencente são inquestionáveis. 



    4. Antes de adentrar no mérito da demanda, urge esclarecer inexistir dúvida quanto à legitimidade da União para figurar no polo passivo da presente demanda, uma vez que, apesar de competir ao INCRA, nos moldes do art. 3º, caput, do Decreto 4887/2003, ‘a identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos, sem prejuízo da competência concorrente dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a Autarquia Agrária não atua isoladamente nessa tarefa, mas sim com a assistência da União, por meio da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, a quem compete ‘assistir e acompanhar o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o INCRA nas ações de regularização fundiária, para garantir os direitos étnicos e territoriais dos remanescentes das comunidades dos quilombos, nos termos de sua competência legalmente fixada’. 



    5. Se tal não bastasse, ainda compete ao Ente Federal disponibilizar ao INCRA os meios e recursos orçamentários necessários para a consecução desse trabalho de demarcação e titulação de terras ocupadas por Comunidades Quilombolas, que abrange inúmeras etapas administrativas, além da etapa judicial de desapropriação das áreas identificadas, quando os territórios ocupados incidirem em terrenos particulares. Superara essa preliminar, passa-se ao exame do mérito da demanda.



    6. Ficou esclarecido pelo INCRA, nos presentes autos, que as ações administrativas na temática Quilombola compreendem duas etapas: a) Identificação e Delimitação do Território Quilombola; b) Desapropriação, Desintrusão, Demarcação e Titulação do Território Quilombola.



    7. Por meio da Nota Informativa nº 2188, o INCRA esclareceu que o Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID) já foi concluído, tendo sido identificada e delimitada uma área de 65,5384ha, que compreende duas fazendas: Cajuípe (39,9127ha) e Bongue (25,6257ha); o que representa a conclusão da primeira etapa dos trabalhos no processo de regularização fundiária Quilombola. Segundo a Autarquia Federal, o RTID é composto das seguintes peças técnicas: Relatório Antropológico, Relatório Agroambiental e Fundiário, Planta Geral e Memorial descritivo, Cadastro das famílias quilombolas, Parecer Técnico Conclusivo (Parecer nº 12528/2019/SR(23)SEF4/SR(23)SE-F/SR(23)SE/INCRA) e Parecer Jurídico (Parecer nº 00108/2019/PROC/PFE-INCRASE/PGF/AGU). 



    8. O INCRA também informa que esse Relatório Técnico de Identificação e Delimitação findou aprovado pela comunidade em 19/08/2019, conforma constou em Ata de aprovação. 



    9. Assim, segundo a Autarquia Ré, de todas as etapas relativas ao procedimento de demarcação e titulação, as seguintes já teriam sido realizadas, a saber: a) Abertura do processo administrativo junto à Superintendência Regional do INCRA em que se localiza o território quilombola reivindicado (art. 7º); b) Apresentação de Certidão de Autorreconhecimento, emitida junto à Fundação Cultural Palmares (condição para elaborar o RTID, art. 7º); c) Confecção do Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID), composto pelas seguintes peças técnicas: I) relatório antropológico; II) levantamento fundiário; III) planta e memorial descrito do perímetro da área identificada; IV) cadastramento das famílias remanescentes de comunidades de quilombos; V) levantamento de sobreposições com outros interesses do Estado; VI) pareceres conclusivos das áreas técnica (F) e jurídica (PFE-regional), (art. 10). Desta forma, ainda se encontrariam pendentes as seguintes fases: d) Aprovação do RTID pelo Comitê de Decisão Regional (CDR) e posterior publicação nos Diários Oficiais da União e da unidade federava em que se localiza a área em estudo; e) Consulta aos órgãos e entidades públicas (Art. 12); f) Notificação a eventuais interessados para apresentarem contestação ao RTID no prazo de 90 dias (art. 13); g) No âmbito das Superintendências Regionais do INCRA: recepção das contestações; análise das áreas técnica (F4) e jurídica (PFE-regional); e julgamento pelo CDR (art. 14); h) Notificação do resultado do julgamento do CDR, cabendo recurso ao Conselho Diretor (CD) do INCRA no prazo de 30 dias (art. 15); i) No âmbito do INCRA Sede: recepção dos recursos; análise das áreas técnica (DFQ) e jurídica (PFE), julgamento pelo CD; j) Publicação de Resolução do CD e Notificação do resultado do julgamento do CD; k) Elaboração de Conjunto Portaria pela SR (NE DF/DT 03/2010), com pareceres técnico (F) e jurídico (PFE-regional); l) Assinatura da Portaria de Reconhecimento pela Presidência do INCRA e posterior publicação no Diário Oficial da União (art. 17); m) Elaboração de Conjunto Decreto pela SR (NE DF/DT 03/2010), com pareceres técnico (F) e jurídico (PFE-regional); pareceres técnico (DFQ) e jurídico (PFE) no âmbito do INCRA-Sede; n) Envio do Conjunto Decreto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para apreciação da Consultoria Jurídica do órgão, com posterior envio à Casa Civil da Presidência da República, onde é apreciado pela Subchefia para Assuntos Jurídicos(SAJ); o) Edição de Decreto de Interesse Social pela Presidência da República, para fins de desapropriação, caso incidam imóveis com registro no território quilombola (publicação no Diário Oficial da União); p) Vistoria e Avaliação das posses e propriedades que porventura incidam no Território Quilombola, realizada no âmbito da Superintendência Regional do INCRA (art. 21); q) Ajuizamento de ações desapropriatórias realizadas a partir de disponibilidade orçamentária; r) Julgamento das ações desapropriatórias pelo Poder Judiciário e trânsito em julgado; s) Emissão de Título de Domínio à associação representava da Comunidade Quilombola, realizado pela Presidência do INCRA. Essas muitas etapas que ainda se mostram necessárias para a conclusão do aludido procedimento de titulação das terras do território da Comunidade Quilombola Bongue demandarão tempo e dispêndio de dinheiro pela Administração Pública, mormente para as indenizações que deverão ser pagas nos processos de desapropriação que necessariamente deverão ser movidos em face dos proprietários das duas fazendas onde estão inseridas as terras do território do Quilombo Bongue.



    10. Muitas dessas etapas, inclusive, dependerão da atuação de outras instituições públicas, consoante dicção do art. 8º, do Decreto 4887/2003, a exemplo da FUNAI, do IBAMA, do IPHAN, além do INCRA, situação que foge do alcance da Autarquia Agrária quanto ao controle na demora no curso desse procedimento legal. 



    11. Quanto à atuação do INCRA, ele informou, por meio de ofício enviado ao MPF (OFÍCIO Nº 2585/2020/SR(23)SE-G/SR(23)SE/INCRA-INCRA), que não dispõe de orçamento para a conclusão dos processos de titulação no prazo recomendado, tendo em vista a redução da dotação orçamentária da Ação 210Z (Reconhecimento, Delimitação, Desintrusão e Titulação de Territórios Quilombolas) de R$ 64 milhões, em 2010, para R$ 3,5 milhões, em 2019, bem como a existência de 45 imóveis rurais pendentes de orçamento para o ajuizamento de ações expropriatórios, representando um passivo orçamentário de R$ 49.876.394,91. Em razão disso e tendo em vista o excedente de demandas em relação à disponibilidade de orçamento na Lei Orçamentária Anual (LOA), o INCRA informou que precisou adotar alguns critérios para a priorização no emprego dos recursos públicos. São eles: 1) antiguidade do processo na sede; 2) proprietário com idade igual ou superior a 60 anos; e 3) existência de conflito/vulnerabilidade social no território Quilombola. 



    12. Portanto, os feitos administrativos que não se enquadrem dentro dessas prioridades e estejam fora da limitação orçamentária, segundo o INCRA, precisariam esperar nova destinação de recursos. 



    13. É evidente que a continuidade dos processos administrativos de demarcação e titulação de terras de Comunidades Quilombolas depende da destinação, pelo Poder Executivo, de recursos para o impulsionamento das inúmeras etapas que compõem esses processos, mormente a etapa judicial da desapropriação. 



    14. No caso, restou evidente nos autos que, de fato, o INCRA vem encontrando dificuldades orçamentárias para dar andamento a tais ações, o que descaracteriza a alegada omissão ou mesmo desídia de sua parte, de forma que não há como justificar a atuação do Poder Judiciário para fixar prazo para a finalização do processo administrativo de titulação. 



    15. Ademais, compete ao Poder Executivo elaborar a Lei Orçamentária Anual, que deverá ser levada à votação pelo Poder Legislativo, de modo que são esses dois poderes constituídos que determinarão as prioridades que deverão ser atendidas pelo Poder Público dentro dos limites impostos pela lei orçamentária. 



    16. Numa segunda fase e considerando as limitações e diretrizes fixadas pela LOA, os administradores públicos terão a responsabilidade de elaborar estratégias para destinar os recursos públicos aos projetos desenvolvidos pelas instituições que representam, firmando a ordem de prioridade que entendem cabível, numa tentativa de esticar ao máximo o dinheiro público para abranger o maior número de ações em prol do bem comum. 



    17. Desta forma, não compete ao Judiciário, mas ao administrador público, diante dessa situação em que não há verbas suficientes para atender a todas as demandas da Administração Pública, escolher onde aplicar o pouco dinheiro existente. 



    18. Descabe, portanto, a interferência do Judiciário na atividade de gestão de prioridades a partir dos recursos disponibilizados ao Ente Público, sob pena de incursão indevida na discricionariedade da atuação dos administradores públicos na seara administrativa que lhe compete.



    19. Consoante precedente deste Regional em situação análoga à presente: ‘(...) Não cabe ao Judiciário interferir na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, sob pena de configurar violação ao Princípio da Separação/Independência dos Poderes (art. 2º da CRFB), mormente quando se tem dos autos elementos que evidenciam que o atraso não se deu por pura - e voluntária - inércia da autarquia’ (PROCESSO: 08053734220224058500, Apelação Cível, Desembargador Federal Leonardo Augusto Nunes Coutinho, 7ª Turma, Julgamento: 28/11/2023). 



    20. É importante, mais uma vez, esclarecer que as várias fases desse procedimento de demarcação e titulação das terras das Comunidades Quilombolas demandam a atuação de inúmeras instituições públicas (IBAMA, IPHAN, SPU, FUNAI, etc.), e não só do INCRA e da União, de forma que não se mostra razoável fixar-se aos Réus prazo para a finalização desse procedimento, posto que não depende apenas deles e os demais Entes Públicos não compõem a presente relação processual. 



    21. Esta e. Terceira Turma já teve oportunidade de se pronunciar nesse mesmo sentido, em julgado idêntico ao presente: ""CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO, DELIMITAÇÃO E TITULAÇÃO DE TERRAS OCUPADAS POR REMANESCENTES DE COMUNIDADES DOS QUILOMBOS. FIXAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. MORA ADMINISTRATIVA NÃO CARACTERIZADA. RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS COMPROVADAS. DEFINIÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA PELO PODER JUDICIÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. DESCABIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO IMPROVIDAS. (...) 9. À luz do disposto no art. 23 do Decreto nº 4.887/2003, a continuidade do processo administrativo ali disciplinado depende da destinação, pelo Poder Executivo, de recursos suficientes para que o INCRA possa impulsionar os processos de regularização fundiária da Comunidade Quilombola Mumbaça. (...) 11. Nesse contexto, a prova documental produzida faz transparecer que o INCRA, de fato, vem enfrentando sérias dificuldades orçamentárias que descaracterizam a alegada omissão ou mesmo desídia com relação ao impulsionamento do Processo Administrativo nº 54360.000608/2014-88. 12. O comprovado contingenciamento de recursos públicos realizado pela UNIÃO, por sua vez, é resultado de um período marcados por crises econômicas instaladas no País em meados de 2016 e em 2020 com a pandemia de COVID-19, o que afasta o cenário de negligência que a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO tenta demonstrar. 13. A mora existente não está sendo provocada pelo INCRA ou pela UNIÃO, pois trata-se de consequência diretamente relacionada à escassez de recursos financeiros indispensáveis à implementação da Etapa de Identificação e Delimitação de Território Quilombola, com a elaboração do Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID). 14. Os contingenciamentos realizados pela UNIÃO não denotam o descaso alegado pela parte autora, na medida em que o ente político precisa atender às mais diversas necessidades de destinação de verbas federais. (...) 16. Não restou caracterizada grave e contumaz omissão do INCRA ou mesmo da União no que se refere à adoção das medidas indispensáveis à continuidade e conclusão do Processo Administrativo nº 54360.000608/2014-88, revelando-se justificável a manutenção do feito em seu atual estágio desde 2016 em razão das restrições orçamentárias comprovadamente impostas à Ação 210Z (Reconhecimento, Delimitação, Desintrusão e Titulação de Territórios Quilombolas), do Programa 2034 (Enfrentamento ao Racismo e Promoção da Igualdade Racial). 17. O caso dos autos não está inserido nas situações em que se verifica omissão ilícita da Administração Pública, o que afasta a possibilidade de atuação excepcional do Poder Judiciário na forma pretendida pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. (...) 23. As ações previstas na Etapa de Desapropriação, Desintrusão, Demarcação e Titulação do território quilombola não dependem da atuação exclusiva do INCRA, pois são indispensáveis (i) a edição de Decreto de Interesse Social, a cargo da Presidência da República, e (ii) o julgamento de ações de desapropriação envolvendo imóveis inseridos no território a ser demarcado, o que depende do Poder Judiciário. 24. A vasta gama de variáveis que permeiam um procedimento tão complexo torna inviável a fixação de prazo certo para a conclusão dos trabalhos de campo de identificação, delimitação e levantamento ocupacional e cartorial, elaboração do relatório técnico e conclusão de trabalhos posteriores, tanto é que o Decreto nº 4.887/2003 e a Instrução Normativa nº 57/2009 do INCRA não estabelecem o lapso temporal máximo aplicável à espécie. 25. A medida em tela, qual seja, a de fixação de prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses ou em outro prazo reputado razoável pelo Poder Judiciário, não se compatibiliza com a realidade administrativa, notadamente porque há diversas fases cuja conclusão não depende exclusivamente da atuação do INCRA e da UNIÃO, com o é o caso da elaboração dos trabalhos antropológicos, de levantamento ocupacional, da remessa do relatório técnico para que o Instituto do Patrimônio Histórico e Nacional - IPHAN, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, a Secretaria do Patrimônio da União, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a Fundação Nacional do Índio - FUNAI, a Secretaria Executiva do Conselho de Defesa Nacional e a Fundação Cultural Palmares opinem sobre as matérias de suas competências e, por fim, dos processos de desapropriação. 26. Remessa necessária e apelação improvidas’. (Processo: 08005749520224058001, Apelação Cível, Desembargador Federal Rogério De Meneses Fialho Moreira, 3ª Turma, Julgamento: 22/06/2023).



    22. Também se colhe precedente recente da e. 7ª Turma deste Regional: 08053734220224058500, Apelação Cível, Desembargador Federal Leonardo Augusto Nunes Coutinho, 7ª Turma, Julgamento: 28/11/2023. 



    23. Por todos esses argumentos, também não há que falar em indenização por danos morais coletivos.



    24. Apelação e Remessa Necessária improvidas. Sem condenação em honorários recursais, eis que, por se tratar de Ação Civil Pública, não houve fixação de honorários sucumbenciais na sentença.” (e-doc. 26; destaques acrescidos). 



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 30). 



    3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o Ministério Público Federal busca a identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação da área territorial reivindicada pela Comunidade Quilombola de Bongue, localizada no Município de Ilha das Flores/SE, dentro do prazo de 24 meses. ¿



    3.1. Argumenta que o TRF5 adotou entendimento que coloca a concretização do direito coletivo dos quilombolas na esfera da discricionariedade administrativa, vinculando-o à disponibilidade de verbas orçamentárias e afastando a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em desconsideração da aplicação imediata das normas definidoras de direitos fundamentais, conforme o § 1º do mesmo artigo. ¿ 



    3.2. Destaca, ainda, que a demora de 12 anos na conclusão do processo administrativo evidencia a necessidade de intervenção judicial para assegurar o direito da comunidade quilombola ¿(e-doc. 33). 



    4. Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso (e-doc. 35).



    É o relatório.



    Decido.



    5. É de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, uma vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos Três Poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, a teor do art. 2º da Carta da República.  



    6. Em aprofundamento da refutada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição, notadamente, no que se refere à proteção do meio ambiente e da saúde pública.  



    7. Nesta ordem de ideias, o STF produziu sólida jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público (ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023; p. 08/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 08/10/2021; ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, p. 29/08/2022).   



    8. Noutro giro, é considerada excessiva a atuação do Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional. Confira-se, neste aspecto, precedente desta Suprema Corte:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. defensoria pública.Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 636.686-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2013, p. 16/08/2013; grifos acrescidos).  



    9. Em amálgama da jurisprudência até então produzida pelo Excelso Pretório, sobreveio o julgamento do RE nº 684.612-RG/RJ, Tema RG nº 698, no qual fixadas as seguintes teses:



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 



    2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.



    3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).“



    (RE nº 684.612-RG/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. Ac. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 07/08/2023; grifos acrescidos).



    10. Guardadas tais balizas, a Turma Julgadora assentou a existência de uma miríade de ações concretizadas e informou a pendência de outras que ou dependem de atuação conjunta de outras entidades públicas, ou de conjuntural disponibilidade financeira, cuja falta está, ademais, devidamente demonstrada pela União e pelo Incra. 



    11. Nesses moldes, justificada a pendência para a conclusão do processo de regularização das terras quilombolas, sua revisão somente poderia ocorrer mediante o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, expediente que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    12. Nesse sentido, a iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DEMARCAÇÃO DE TERRITÓRIO QUILOMBOLA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Inocorrente violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 3. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que foge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 4. As raz